Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação de falência subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, julgando-se encerrada a falência da agravada, nos termos do artigo 114-A, § 3o, da Lei no 11.101/05, e declarando-se extintas as obrigações da falida, na forma prevista nos do artigo 158, inciso VI, daquela regulamentação legal c/c artigo 5o, §5o, da Lei 14.112/2020, excetuados os créditos tributários. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator